Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em demanda na qual se impugna ato judicial que negara a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é admissível o mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu a reabertura de prazo para embargos à execução, diante da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, desde que comprovado de plano, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da CF e do art. 1o da L. 12.016/2009.
4. A Lei 12.016/2009, art. 5o, inc. II, veda a concessão de mandado de segurança quando se trate de ato judicial passível de recurso ou correição, não se admitindo o writ como sucedâneo recursal, salvo hipóteses excepcionais de manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.
5. A decisão que indefere a devolução do prazo para embargos à execução, proferida no contexto de execução fiscal, qualifica-se como decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
6. A mera discordância quanto à interpretação da legislação processual não evidencia teratologia ou ilegalidade manifesta; ausente demonstração de violação evidente a direito líquido e certo e desnecessária dilação probatória, não se legitima o uso do mandado de segurança.
7. Mantém-se a extinção liminar do mandado de segurança com fundamento no art. 10 da L. 12.016/2009 e nos arts. 330, inc. I, e 485, inc. I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo recursal para impugnar decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu a devolução do prazo para oposição de embargos à execução, porquanto cabível agravo de instrumento e não observada teratologia ou ilegalidade manifesta.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXIX. L. 12.016/2009, art. 1o, art. 5o, inc. II, art. 10. L. 6.830/80, art. 16. CPC, art. 1.015, parágrafo único, 330, inc. I, 485, inc. I, 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ- AgInt no RMS n. 68.545/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023